Tribunal: TJPA
Processo: 0012954-48.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012954-48.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO

APELANTE: RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- RECURSO DE MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E REDIMENSIONADA A REPRIMENDA - RECURSO DE
RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA - INCABÍVEL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo de
Marlison das Neves Figueiredo, mas, de ofício, redimensionar a sua pena e declarar a prescrição intercorrente apenas do crime de ocultação de cadáver; e dar parcial provimento ao de Raylso de Oliveira Santos
, e, de ofício, declarar também a prescrição intercorrente somente do crime de ocultação de cadáver, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas em favor de

Marlison das Neves Figueiredo e Raylso de Oliveira Santos
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Comarca de Belém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar os réus nas sanções punitivas do artigo
157, § 3º, II, e artigo 211
, ambos do Código Penal, por duas vezes, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 52 (cinquenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte), e de 53 (cinquenta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa (cf. ID 15807450).

Inconformada, a defesa de Marlison das Neves Figueiredo pugna pela desclassificação do delito de latrocínio, para homicídio, e consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri (páginas 11-16, do ID
5807453)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do recurso, e no mérito, o seu improvimento (páginas 20-23, do ID
5807453, e páginas 1-9, do ID 5807454)
.

Por sua vez, a defesa de Raylso de Oliveira Santos requer: (a) absolvição do apelante por negativa de autoria ou por insuficiência de provas; (b) aplicação da pena no mínimo legal; (c) utilização da fração de 1/6 (um sexto) como redutora na segunda fase da dosimetria; e d) reconhecimento de continuidade delitiva
(cf. páginas 4-15, do ID

5807456)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo parcial provimento, para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) a título de atenuante (cf. páginas 3-11, do ID 5807457).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento das apelações, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. página 20, do ID 5807457, e páginas 1-10, do ID 5807458).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES

As apelações se encontram adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 211, do Código Penal, a que foram condenados, por duas vezes, cada um dos apelantes.

2.1 - MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO

Para a análise, devo pontuar o seguinte:

a) o apelante em epígrafe tinha 18 (dezoito) anos (nascido em 02/09/1999) ao
tempo dos fatos (07/06/2018), cf. página 10, do ID 5807418, e página 2, do ID 5807430;

b) a denúncia foi recebida em 10/07/2018, cf. página 1, do ID

5807432;

c) a pena de pelo crime ocultação de cadáver de cada vítima foi a mesma
, qual seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão, cf. páginas 8 e 11, do ID 5807449;

d) o primeiro
ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 12/12/2018, cf. página 12 do ID 5807450; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), para cada crime de ocultação de cadáver,
contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

2.2 - RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS

Para a análise, devo pontuar o seguinte:

a) o
apelante em epígrafe tinha 19 (dezenove) anos (nascido em 11/02/1999) ao tempo dos fatos (07/06/2018), cf. página 9, do ID 5807421, e página 2, do ID 5807430.

b) a denúncia foi recebida em 10/07/2018, cf. página 1, do ID

5807432;

c) a pena de pelo crime ocultação de cadáver de cada vítima foi a mesma, qual
seja, 1 (um) ano e 8 (oito) de reclusão, cf. página 14, do ID 5807449, e página 1, do ID 5807450;

d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 12/12/2018
, cf. página
12 do ID 5807450; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), para cada crime de ocultação de cadáver,
contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Restam prejudicados os demais pedidos concernentes a esse delito.

3 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO DO RÉU MARLISON E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO RÉU RAYLSO

Em seu recurso, o apelante MARLISON requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, com consequente remessa do feito ao Tribunal do Júri, alegando não haver provas sufientes para caracterizar o latrocínio, mas tão somente o homicídio da vítima Iranilda. Já o apelante RAYLSO pugna pela sua inocência, calcando-se na negativa de autoria, e, subsidiariamente, na insuficiência de provas.

É de se notar, nesse contexto, que ambos os apelos se insurgem contra o acervo probatório do processo, motivo por que analisarei os argumentos expendidos conjuntamente.

Compulsando os autos, observo que os apelantes foram gravados por câmeras de segurança ingressando no interior do veículo da vítima Maria de Nazaré Borges de Alcantara (cf. páginas 2-5, do ID 5807426), o que é incontroverso, pois confirmado por ambos.

Por meio dessas gravações se chegou ao apelante MARLISON, quem, com riqueza de detalhes, relatou como se deram os fatos, em sede inquisitorial, conforme transcrevo abaixo (página 1-4, do ID

5807418):

(...) QUE, quanto a acusação que lhe é imputada, planejamento e execução do crime? Respondeu que no dia 07/06/2018, encontrou com seu colega de trabalho, RAYLSO, ao que conversou com ele acerca de dificuldade financeira; QUE, na ocasião, informou que RAYLSO deu a ideia de roubarem um carro, dizendo ao interrogado que já havia feito isso antes e que seria fácil; QUE, desceram então no Supermercado Formosa da Augusto Montenegro, onde trabalhavam juntos, e foram ao estacionamento do Subsolo, onde ficariam aguardando alguma vítima, porém como havia muita fiscalização naquele ambiente, decidiram ficar no estacionamento externo do supermercado; QUE, então se dirigiram ao corredor principal de acesso ao estacionamento, onde ficaram observando para escolha da vítima; QUE, acrescenta que escolheriam a vítima pelo sexo, ou seja, era preferível que fosse mulher, porém poderia ser um homem, mas que julgassem fácil de dominar; QUE, no entanto, não tinham um modelo específico de carro que roubariam, sendo que a ação seria somente pelo perfil da vítima; QUE, inicialmente, roubariam um veículo TOYOTA COROLLA, porém a mulher que conduzia aquele veículo demorou muito, razão pela qual desistiram da ação; QUE, em seguida, chegaram as vítimas, com o veículo CHEVROLET, S10, com os vidros baixos, sendo observado que se tratavam de duas mulheres, optando, então por abordá-las; QUE, na ocasião desceu uma mulher e adentrou no supermercado, permanecendo no carro uma senhora, com o veículo ligado e próximo a saída, momento em que RAYLSO disse que to logo a outra mulher retornasse, eles as abordariam; QUE, no entanto, aquela mulher retornou muito rápido e entrou no veículo, razão pela qual desistiram delas em um primeiro momento; QUE, no entanto, viram que elas demoraram para sair, sendo que se aproximaram e perceberam que a condutora, a saber, a mais velha estava distraída, decidindo abordá-las; QUE, então RAYLSO se aproximou e abriu a porta, percebendo que estava destravada e entrou no veículo, sendo seguido pelo interrogado; QUE, com as vítimas dominadas, RAYLSO disse para condutora do veículo sair do local, sendo obedecido por ela, que conduziu o veículo sentido Icoaraci, porém RAYLSO disse a condutora para se dirigir ao Bairro Águas Lindas, em Ananindeua, bem como recolheram os pertences das vítimas, a saber, DOIS APARELHOS CELULARES, um de cada vítima, e as bolsas das vítimas, onde continha a quantia de R$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais); QUE, a vítima, obedeceu RAYLSO e se dirigiu àquele bairro, acessando a Rodovia Mário Covas, após retornarem utilizando o retorno em frente ao Supermercado Lider; QUE, acessaram a Rodovia BR 316 e, em seguida, acessaram uma rua antes de uma passarela, acrescentando que era uma rua bastante escura; QUE, ao final daquela rua, RAYLSO trocou de lugar com a condutora, assumindo a condução do veículo, enquanto o interrogado ficou no banco de trás com as duas vítimas; QUE, acrescenta que durante essa troca, ao passar a vítima mais nova para o banco de trás, amarrou as mãos daquela vítima para trás com seu cinto e, em seguida, amarrou as mãos da outra vítima mais velha com o cinto de RAYLSO; QUE, permaneceram com as vítimas, rodando no veículo, procurando um lugar para deixá-las, encontrando um terreno baldio, não sabendo informar precisamente o endereço do terreno, ao que retiraram as vítimas, sendo que a mais velha disse para não abandonarem elas naquele local, sendo que a mais nova disse para ela ficar quieta, pois ela sabia onde o interrogado e RAYLSO trabalhavam; QUE, nesse momento se olharam e retornaram com as vítimas para dentro do veículo; QUE, ao retornarem com as vítimas para o veículo, a vítima mais velha, passou a oferecer mais dinheiro, dizendo que eles poderiam ficar com o carro, porque ela era divorciada e que o ex-marido dela tinha muito dinheiro, mas que era para deixarem elas mais próximas da BR; QUE, RAYLSO então perguntou quanto ela poderia pagar para eles, sendo que o interrogado o interrompeu e disse que não adiantava pegar dinheiro delas, pois ela sabia onde eles trabalhavam e ela os entregaria, porém a vítima mais velha, respondeu que não os entregaria e que ela tinha um familiar que era policial e conversaria com ele para ninguém ir atrás do interrogado e seu comparsa; QUE, nesse momento, já estavam próximo ao local, onde deixaram o carro, ao que disse a RAYLSO que poderiam deixar elas lá naquele mesmo local e irem embora, pois as encontrariam ali; QUE, no entanto, RAYLSO disse que não adiantava, pois a polícia iria atrás deles do mesmo jeito, momento em que decidiram que era melhor assassinar as vítimas; QUE, então desceram com a primeira vítima, a saber, a mulher mais nova, levando-a a um cômodo em construção, onde enforcaram a vítima com uma corda, que havia dentro do veículo, até ela desmaiar e, em seguida, retornaram e pegaram a mais velha, que havia ficado no carro, amarrada; QUE, na ocasião, disseram à segunda vítima, que haviam libertado a mais nova, porém quando a segunda vítima caminhava, também a enforcaram com a mesma corda até ela desfalecer, acrescentando que a enforcaram na parede ao lado da igreja, carregando-a para onde a outra vítima estava; QUE, no local, já com as vítimas desfalecidas, conversaram e decidiram que já que haviam feito aquilo, era melhor matá-las, ocasião em que esganaram as vítimas com a corda, até elas pararem de respirar; QUE, então ouviram barulho, ao que ficou receoso, mas RAYLSO disse para não se preocupar, pois ali todos estavam a favor do crime; QUE, inicialmente retirariam os corpos do local e deixariam em outro lugar, porém quando o RAYLSO abriu a caçamba e disse que ali havia terra, comentando que por esse motivo o carro estava pesado, tendo o interrogado dito a RAYLSO que se deixassem as vítimas daquele jeito, encontrariam fácil, ocasião em que decidiram jogar terra em cima dos corpos; QUE, então deixaram uma vítima sobre a outra e passaram a jogar terra em cima dos corpos e, em seguida, jogaram restos de vegetais que estavam próximos para esconder os corpos; QUE, após esconderem os corpos, passaram a dividir os pertences das vítimas, sendo que o interrogado ficou com a quantia de R$ 215,00 (Duzentos e Quinze Reais), enquanto que RAYLSO ficou com a mesma quantia, além dos celulares e bolsas com cartões e documentos das vítimas, dizendo que queimaria os demais pertences; QUE, após a divisão dos pertences foi para sua casa, não sabendo o rumo tomado por RAYLSO; QUE, perguntado se no dia após o crime, a saber, dia 08/06/2018, foi ao trabalho? Respondeu negativamente, afirmando que somente RAYLSO foi trabalhar, acrescentando que não foi trabalhar porque estava doente com gripe; QUE, por fim, no ato de sua autuação em flagrante tomou conhecimento que as vítimas se chamavam MARIA DE NAZARE BORGES DE ALCANTARA e IRANILMA PRESTES DOS REIS. (...)

Essa foi versão foi devidamente submetida ao contraditório e à ampla defesa em audiência de instrução em julgamento, por meio do depoimento da testemunha Fernando de Souza Rocha, Delegado da Polícia Civil, quem declarou o seguinte (cf. páginas 14-15, do ID

5807448):

Que a situação da investigação se deu, logo em seguida, a repercussão do sumiço das duas vítimas, Dona Maria e Dona Iranilma; Que trabalha na Inteligência; Que foram chamados para ajudar nas investigações; Que o primeiro passo das investigações seria refazer os passos das vítimas; Que em conversas com familiares obtiveram informações de que as vítimas teriam saído de casa para sacar dinheiro; Que, então, a partir daí, a gente começou a tentar refazer os passos desde a saída delas de casa, procurando estabelecimentos comerciais, caixas eletrônicos próximos, para verificar a passagem da vítima por algum desses pontos; Que o mais próximo que conseguiram localizar foi o supermercado Formosa e se deslocaram até lá; Que pediram as imagens e, a partir das análises das imagens, conseguiram identificar o carro das vítimas entrando no estabelecimento, a outra vítima saindo do carro e, na volta, elas sendo abordadas e outras pessoas entrando no carro; Que deu para perceber pelas imagens; Que as imagens eram bem claras nesse sentido; Que eram dois homens que abordaram as vítimas; Que era por volta das 18 horas; Que observaram as imagens no estabelecimento; Que não sabe dizer se as imagens forma juntadas ao Inquérito, porque este não é de sua presidência; Que observaram as imagens no supermercado; Que depois as pessoas que foram ao supermercado com ofícios, conseguiram as imagens e repassaram-nas para que fossem analisadas; Que analisaram as imagens, viram os dois abordando e começaram a tentar identificar quem seriam essas pessoas; Que alguns próprios funcionários do supermercado, que também viram as imagens, conseguiram identificar os dois nacionais, um chamado MARLISON e outro chamado Raylso; Que eles trabalhariam no supermercado, na condição de algum programa de ressocialização; Que, a partir daí, conseguiram a identificação dos acusados, fotos, verificou-se que batiam as imagens com as fotos; Que eles tiveram passagens, quando adolescentes, um, por crime de Homicídio e, outro, pelo crime de Roubo; Que partiram em diligências para localizar os dois indivíduos; Que, nessas diligências, puderam perceber que o carro da vítima, que depois foi localizado abandonado, estava no Distrito de Outeiro, próximo de um dos endereços cadastrados do acusado Raylso e o outro acusado tinha endereços em Icoaraci; Que começaram a diligenciar em campo, tanto em Outeiro quanto em lcoaraci, para tentar localizar um dos dois; Que, conseguiram uma informação de que o MARLISON estaria andando em uma feira; Que montaram uma equipe e foram até lcoaraci e conseguiram localizar o MARLISON na feira; Que o MARLISON foi o primeiro a ser localizado; Que MARLISON foi confrontado com as imagens; Que, em princípio, acreditavam em um sequestro ainda em andamento; Que, de início, o MARLISON negou, depois confessou que abordaram as vítimas no carro e começou a detalhar a história; Que, confrontado com as imagens, MARLISON confessou que foram com a intenção de roubar as vítimas, sendo que, no meio do caminho, enquanto andavam com as vítimas, uma delas os reconheceu, dizendo que trabalhavam no Formosa, e, por conta disso, decidiram matá-las para que não houvesse o reconhecimento; Que, em princípio MARLISON disse que teriam jogado as vítimas da ponte de Outeiro; Que, depois, MARLISON confessou que mataram as vítimas próximo ao local onde o carro foi localizado, em um terreno baldio próximo, utilizando as roupas para amarrá-las e uma corda que estava no carro; Que MARLISON não precisou se as vítimas foram estranguladas com a corda ou com as próprias roupas que tiraram das vítimas para amarrá-las ou com o cinto; Que MARLISON confessou que jogaram os corpos das vítimas em um terreno baldio ao lado do carro e coberto com a terra preta que haveria no carro; Que os Policiais foram até o local e começaram a procurar em volta (tudo apontado pelo MARLISON); Que localizaram uma área em um terreno baldio, realmente com terra preta, condizente com que MARLISON tinha dito, um monte coberto por folhas; Que acionaram a Perícia do IML; Que a Perícia foi até o local e os Peritos começaram a cavar naquele ponto; Que presenciou que os dois corpos estavam lá, da forma como MARLISON havia descrito; Que estava presente no local; Que constataram que se tratava de um caso da Latrocínio e não de Sequestro; Que MARLISON foi conduzido para a Delegacia; Que o prestou seu depoimento e MARLISON prestou o dele; Que não efetuou a prisão de Raylso; Que Raylso se apresentou com Advogado na Divisão de Homicídios, para o Delegado que preside o Inquérito; Que efetuou a prisão do MARLISON; Que os acusados levaram os celulares e documentos das vítimas; Que MARLISON relatou que teria sido convidado pelo Raylso para abordarem alguém no supermercado; Que a vítima seria aleatória; Que escolheram as vítimas por serem mulheres; Que abordaram as vítimas e começaram a rodar no carro; Que, segundo MARLISON, em um primeiro momento, pensaram em largar as vítimas; Que o objetivo era roubar o carro e as outras coisas; Que, segundo o MARLISON, a senhora lranilma teria dito: "olha, não façam nada com a gente, pode levar o dinheiro, só deixa a gente aqui, a gente sabe quem vocês são, trabalham no Formosa"; Que, então, segundo MARLISON, tiveram a ideia de matar as vítimas para evitar o reconhecimento; Que os acusados chegaram a rodar com as vítimas por Águas Lindas/Ananindeua; Que Iranilma, em Águas Lindas, teria dito reconhecer os acusados, que trabalhavam no Formosa; Que o carro das vítimas foi abandonado, em Outeiro, próximo a um dos endereços cadastrados de Raylso.

Em contrapartida, MARLISON se retratou da confissão em seu interrogatório, relatando fatos completamente diferentes sobre o caso, conforme transcrito em sentença e abaixo colacionado (cf. página 2-3, do ID 5807449):

Que, no caso dos dois homicídios que ocorreram, afirma que só teve participação na parte da Iris (leia-se: lranilma), por questão de ter sido ameaçado por terceira pessoa; Que o Raylso não tem participação; Que envolveu o Raylso na situação por estar sedo ameaçado; Que, naquele dia, foram até o encontro; Que não foram para roubar; Que, quando foi apreendido, pelo fato de estar sendo ameaçado, por um lado, e por estar sendo torturado dentro do carro da Polícia ("Os Policiais colocando saco em mim") e como já tinham as imagens, assumiu; Que, por medo e ameaça, assumiu; Que está nas filmagens do supermercado; Que, quando saíram do trabalho fizeram compras para levar para a filha dele em Águas Lindas; Que morava na Guanabara; Que, na volta de Águas Lindas, pegaram o mesmo ônibus lcoaraci; Que conhecia a vítima Íris (secretária da vítima Maria de Nazaré); Que tinha contato com ela e ela lhe mandava mensagens; Que conhecia a vítima lranilma como Íris; Que Íris lhe mandou mensagem perguntando onde estava; Que respondeu que não estava mais no trabalho; Que Íris disse que tinha um "rolo" para eles; Que pensou que estava ela e outra pessoa da idade dela; Que a Íris perguntou se MARLISON tinha um amigo; Que respondeu que estava com um amigo do trabalho; Que Íris lhe disse trazer o seu amigo; Que, quando MARLISON e Raylso chegaram no supermercado, ela (Íris) falou: "me espera aí, tô de carro"; Que chegaram no supermercado por volta das 04 (quatro) horas; Que ficaram no supermercado das 04 (quatro) até umas 06 (seis) horas, momento em que entraram no veículo; Que, até então, tinham o intuito de curtir; Que não sabia que era uma pessoa de mais idade; Que pensou que fosse ela (Íris) e outra pessoa da idade dela; Que o Raylso entrou no carro; Que foi falado com o Raylso; Que seguiram para a Mário Covas; Que, quando Raylso ficou sabendo que iriam curtir, ele desistiu, ele falou: "não quero, uma pessoa mais velha que eu, de mais idade não dá pra mim"; Que MARLISON disse: "então, vamos deixar ele (Raylso) lá (em Outeiro); Que Íris acabou ligando para uma terceira pessoa, que MARLISON conhece apenas por "Bola"; Que o "Bola" ia ficar para curtir; Que o "Bola" falou: "eu tenho um local pra gente, bora lá"; Que, ao chegar ao local, perímetro escuro, a outra vítima desistiu; Que o "Bola" vendo a vítima com carro e ouro, resolveu assaltar; Que o "Bola" estava armado, Que o Raylso não teve participação na morte das vítimas; Que saiu do veículo o "Bola" e a mais velha, lá fora eles conversaram; Que depois o "Bola" falou para MARLISON e Íris: "ela já foi"; Que MARLISON falou para o "Bola": "como ela já foi, se estava com a gente?"; Que o "Bola" mostrou a arma de fogo e falou que era um assalto; Que falou para Íris: "você não conhece ele ("Bola"); Que a Íris respondeu que não saia o que estava acontecendo; Que o "Bola" falou que era um assalto e que queria ficar com o carro também; Que o "Bola" lhe ameaçou; Que conhecia a vítima Íris por grupo de WhatsApp de encontros; Que íris lhe falou que morava em Bragança e trabalhava em Belém; Que não havia se encontrado anteriormente com íris, só marcavam, mas nunca deu certo; Que Íris teve participação na situação; Que, até então, o intuito era só curtir e acabou acontecendo tudo isso; Que "Bola" não aparece nas filmagens; Que, quando Raylso desistiu, Íris ligou para o "Bola"; Que deixaram Raylso em Outeiro e lá mesmo Íris ligou para o "Bola"; Que encontraram o "Bola" em Outeiro; Que "Bola" mora em Outeiro; Que Íris ligou para "Bola"; Que a caminhonete foi encontrada próximo à casa de Raylso; Que o "Bola" matou a vítima Maria de Nazaré; Que o declarante, ameaçado por "Bola", matou a vítima lranilma; Que já teve envolvimento anterior com a Polícia; Que se envolveu em Receptação e Homicídio; Que teve a ideia de curtir; Que Íris lhe mandou mensagem; Que entrou, juntamente com Raylso, na caminhonete; Que não falou no "Bola" anteriormente, por estar sendo ameaçado por ele; Que matou a Íris; Que, em nenhum momento, assumiram a direção do carro; Que o "Bola" entrou no carro, depois que o Raylso desistiu; Que, quando o "Bola" entrou no carro, o Raylso não estava mais; Que o "Bola" falou que tinha uma casa para eles curtirem; Que, após o crime, pegou um ônibus para sua casa e o "Bola" seguiu o caminho dele; Que a única pessoa armada era o "Bola"; Que mataram as vítimas por enforcamento, com uma corda; Que jogou a terra por cima dos corpos das vítimas; Que foram tiradas as roupas das vítimas, porque o "Bola" falou que seria mais difícil de reconhecer; Que a chave do carro ficou com o "Bola"; Que "Bola" levou os pertences das vítimas; Que não sabe do paradeiro do "Bola"; Que só matou a Íris, porque o "Bola" lhe ameaçou.

Trata-se de versão completamente inverossímil, a qual é dissonante de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, encontrando guarida parcial somente no interrogatório de RAYLSO, quem corrobora com a história do encontro de natureza sexual, mas que afirma ter descido do carro à certa altura do trajeto, não presenciando e tampouco tendo qualquer participação nos crimes a que foi condenado (cf. ID 16185407, “MIDIA DE FLS 145\01.35.54075000.wmv”).

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante (cf. página 9, do ID 5807448):

A ficção criada pelos Réus tenta se adaptar as provas já carreadas aos autos, porém entra em contradição clara na própria dinâmica dos fatos narrados em juízo, confira-se: o Acusado RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS em seu interrogatório alega que por ter aparecido nas filmagens do supermercado apenas entrou no automóvel e não sabia pra quê (12min11s), sendo que afirma que ia lhe ser dada uma carona para o bairro do Outeiro, onde o Réu residia, entretanto, em seu interrogatório o próprio Acusado confirma que trafegaram pela Rodovia Mario Covas até chegar na Rodovia BR-316, ou seja, percurso completamente diferente e distante pra quem se destina à Ilha do Outeiro.

O Acusado RAYLSO DE OLIVEIRA afirma que no dia dos fatos chegou em sua residência por volta de 23:00h (Gravação 09min50s), no entanto, sua genitora quando ouvida à época na Delegacia de Homicídios (fls. 94/95-IPL) foi contundente em afirmar que seu filho retornou para casa apenas na manhã do dia 08/06/18 e que, inclusive, tentou contato telefônico com Raylso na noite do crime e não conseguia, pois as ligações caiam direto na caixa postal, desmentindo a tentativa do Réu de fazer crer que não foi autor do latrocínio e da ocultação dos cadáveres das vítimas. A bem da verdade, é possível extrair do conjunto de alegações uma tentativa do Réu MARLISSON DAS NEVES de inocentar o Acusado RAYLSO DE OLIVEIRA, pois quando se refere ao Acusado sempre tenta adaptar a ficção ao que se produziu de provas no processo, até porque como o Réu RAYLSO ainda estava foragido e, por isso, não havia sido ouvido na polícia, era mais fácil, portanto, substituir a figura dele por um terceiro.

Assim, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, em oposição à versão titubeante dos apelantes - constato nítida a manobra
dos réus para tentar se livrar dos rigores de uma condenação pelo crime de latrocínio.

A verdade, em meu sentir, está no depoimento das testemunhas policiais, as quais trazem com minúcias como se iniciou a investigação e como chegaram até os apelantes, relatando ainda como o acusado MARLISON esclareceu o crime, indicando o local onde estavam os corpos das vítimas, bem como a coautoria de RAYLSO no crime, tudo confirmado pelos laudos e imagens das câmeras de segurança do supermercado.

Nessa toada, restam inócuas as alegações de inocência de RAYLSO, na medida em que resta completamente delineada a sua participação no crime, estando a sua condenação calcada em provas suficientes, sendo irretocável a sentença nesse aspecto.

Por fim, tampouco há que se falar, como pretende a defesa de MARLISON,

em desclassificação para homicídio, na medida em que restou comprovada a subtração da caminhonete, de dois celulares e da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos reais), bem como a morte das ofendidas, havendo perfeita subsunção do caso ao disposto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, cuja competência pertence ao juiz singular e não ao Tribunal do Júri, consoante Súmula 603, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pleitos indeferidos.

4 - RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA - APELANTE RAYLSO

Aduz a defesa que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, pugnando pelo seu reconhecimento.

Não tem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, resta comprovado nos autos que o apelante, juntamente com seu comparsa, buscando a subtração patrimonial de duas vítimas distintas, alcançou dois resultados morte, caracterizados os desígnios autônomos a partir do enfoque dos patrimônios atingidos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. (...) LATROCÍNIO. SUBTRAÇÃO DE BENS DE TRÊS VÍTIMAS. MORTE DE DUAS VÍTIMAS. DELITO COMPLEXO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E À VIDA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A figura típica descrita no art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal, é infração de natureza complexa, que envolve a violação de dois bens jurídicos distintos: a vida (ou integridade física, considerando-se a parte inicial do dispositivo) e o patrimônio. Por isso, na verificação de eventual concurso de crimes envolvendo o latrocínio, deve-se ponderar o número de violações a cada um dos bens jurídicos tutelados pelo tipo - ou seja, a quantidade de patrimônios atingidos em paralelo com o número de vítimas fatais - para que só então se possa optar pela incidência das hipóteses de concurso formal, próprio ou impróprio, concurso material ou, ainda, de crime continuado. 2. A escolha do legislador por situar o latrocínio no rol dos crimes contra o patrimônio auxilia a decidir qual é o elemento determinante da conduta delituosa. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência convergem na tendência de considerar a violação do patrimônio como fator essencial para que se determine tanto a natureza do concurso de crimes quanto o número de delitos praticados. 3. No caso destes autos, foram subtraídos bens pertencentes a três vítimas, ensejando o reconhecimento de concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do Estatuto Repressivo, tendo em vista os desígnios autônomos norteadores das ações praticadas, somando-se as penas estabelecidas para os três crimes. (...) (STJ - HC: 341300 DF 2015/0289320-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Assim, na medida em que os crimes se deram dentro de um mesmo contexto fático, atingindo dois patrimônios diferentes, ceifando a vida das duas vítimas como um desdobramento da mesma ação, não há que se falar em continuidade delitiva, sendo caso de concurso formal impróprio, de modo que o cúmulo das penas é medida que se impõe, conforme artigo 70, segunda parte, do Código Penal.

Pleito indeferido.

5 - DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

O apelante RAYLSO questiona diversos aspectos da dosimetria de sua pena, pugnando pela sua
aplicação no mínimo legal, bem como pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) como redutora na segunda fase da dosimetria. Embora não haja pedido nesse sentido, farei, de ofício, a análise da dosimetria da pena também de MARLISON, em razão da amplitude do efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
.

Pois bem, iniciando pela primeira fase das dosagens do crime de latrocínio, c
olaciono abaixo os trechos correlatos:

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA Maria de Nazaré Borges de Alcântara (...)

A culpabilidade do crime é altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com extrema violência, dolo intenso, bem ainda premeditou o crime, tanto é que já estava durante razoável período de tempo no estacionamento do supermercado aguardando uma vítima que possuísse um perfil compatível com seus objetivos criminosos.

O Réu não registra outros antecedentes criminais.

A personalidade do Acusado é voltada à criminalidade, pois desde a adolescência já cometeu atos infracionais análogos aos delitos de receptação e homicídio, demonstrando uma inclinação à criminalidade, além da frieza de tentar após o crime levar a crer que a vítima era dada a orgias sexuais, conforme tenta fazer crer em seu interrogatório, criando uma fantasia comum em mentes criminosas. Demais disso, o Acusado em momento algum demonstrou compaixão pelas vítimas ou remorso pelos acontecimentos.

A conduta social do Acusado não é boa, tendo em vista a vida pregressa socialmente desregrada.

Os motivos do crime foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com extrema violência e crueldade, a vítima foi morta com a utilização de cordas e através de asfixia mecânica, sem olvidar que o Acusado se valeu do próprio local de trabalho para captar as vítimas, quando tinha o compromisso social de zelar pela fonte de seu sustento.

As consequências do crime são extremamente graves, pois, além de subtrair objetos de valores, acabou causando enorme sofrimento para os filhos da vítima e os demais familiares. Logo, causou abalo psicológico familiar imensurável, razão pela qual reputo circunstância desfavorável

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18, do E. TJE/PA.

Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau acima do médio para o crime de latrocínio, isto é, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a agravante do crime ter sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, agravante genérica prevista no Art. 61, II, h, do CPB, bem ainda a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de forma que prepondera a circunstância ligada à personalidade do agente (menoridade), razão pela qual atenuo a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, passando a dosá-la provisoriamente em 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. A culpabilidade do crime é altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com extrema violência, dolo intenso, bem ainda premeditou o crime, tanto é que já estava durante razoável período de tempo no estacionamento do supermercado aguardando uma vítima que possuísse um perfil compatível com seus objetivos criminosos.

O Réu não registra outros antecedentes criminais.

A personalidade do Acusado é voltada a criminalidade, pois desde a adolescência já cometeu atos infracionais análogos aos delitos de receptação e homicídio, demonstrando uma inclinação a criminalidade, além da frieza de tentar após o crime levar a crer que a vítima era dada a orgias sexuais, conforme tenta fazer crer em seu interrogatório, criando uma fantasia comum em mentes criminosas. Demais disso, o Acusado em momento algum demonstrou compaixão pelas vítimas ou remorso pelos acontecimentos.

A conduta social do Acusado não é boa, tendo em vista a vida pregressa socialmente desregrada.

Os motivos do crime foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com extrema violência e crueldade, a vítima foi morta com a utilização de cordas e através de asfixia mecânica, sem olvidar que o Acusado se valeu do próprio local de trabalho para captar as vítimas, quando tinha o compromisso social de zelar pela fonte de seu sustento.

As consequências do crime são extremamente graves, pois, além de subtrair objetos de valores, acabou causando enorme sofrimento para os familiares da vítima, além de que deixou uma criança de 3 (três) anos de idade órfã. Logo, reputo circunstância desfavorável.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau acima do médio para o crime de latrocínio, isto é, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA Maria de Nazaré Borges de Alcântara

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

A culpabilidade do crime é altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com extrema violência, dolo intenso, bem ainda premeditaram o crime, tanto é que já estavam durante razoável período de tempo no estacionamento do supermercado aguardando uma vítima que possuísse um perfil compatível com seus objetivos criminosos, daí advém o concurso do segundo agente como forma de rechaçar quaisquer reações da vítima.

O Réu não registra outros antecedentes criminais. A personalidade do Acusado é voltada à criminalidade, pois desde a adolescência já cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo, demonstrando uma inclinação à criminalidade, além da frieza de tentar após o crime levar a crer que a vítima era dada a orgias sexuais, conforme tenta fazer crer em seu interrogatório, criando uma fantasia comum em mentes criminosas. Demais disso, o Acusado em momento algum demonstrou compaixão pelas vítimas ou remorso pelos acontecimentos.

A conduta social do Acusado não é boa, tendo em vista a vida pregressa socialmente desregrada.

Os motivos do crime foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com extrema violência e crueldade, a vítima foi morta com a utilização de cordas e através de asfixia mecânica, sem olvidar que o Acusado se valeu do próprio local de trabalho para captar as vítimas, quando tinha o compromisso social de zelar pela fonte de seu sustento.

As consequências do crime são extremamente graves, pois, além de subtrair objetos de valores, acabou causando enorme sofrimento para os filhos da vítima e os demais familiares. Logo, causou abalo psicológico familiar imensurável, razão pela qual reputo circunstância desfavorável.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau acima do médio para o crime de latrocínio, isto é, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS (...)

A culpabilidade do crime é altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com extrema violência, dolo intenso, bem ainda premeditaram o crime, tanto é que já estavam durante razoável período de tempo no estacionamento do supermercado aguardando uma vítima que possuísse um perfil compatível com seus objetivos criminosos, daí advém o concurso do segundo agente como forma de rechaçar quaisquer reações da vítima.

O Réu não registra outros antecedentes criminais.

A personalidade do Acusado é voltada à criminalidade, pois desde a adolescência já cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo, demonstrando uma inclinação à criminalidade, além da frieza de tentar após o crime levar a crer que a vítima era dada a orgias sexuais, conforme tenta fazer crer em seu interrogatório, criando uma fantasia comum em mentes criminosas. Demais disso, o Acusado em momento algum demonstrou compaixão pelas vítimas ou remorso pelos acontecimentos.

A conduta social do Acusado não é boa, tendo em vista a vida pregressa socialmente desregrada.

Os motivos do crime foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com extrema violência e crueldade, a vítima foi morta com a utilização de cordas e através de asfixia mecânica, sem olvidar que o Acusado se valeu do próprio local de trabalho para captar as vítimas, quando tinha o compromisso social de zelar pela fonte de seu sustento.

As consequências do crime são extremamente graves, pois, além de subtrair bens, acabou causando enorme sofrimento para os familiares e uma criança menor de 03 (três) anos de idade órfã de mãe. Logo, causou abalo psicológico familiar imensurável, razão pela qual reputo circunstância desfavorável.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau acima do médio para o crime de latrocínio, isto é, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

À vista dos excertos, observo que os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram negativados essencialmente pelos mesmos fundamentos, o que permitirá a análise conjunta dos seus acertos ou desacertos.

Quanto à culpabilidade, entendo bem fundamentada, na medida em que se calcou na premeditação dos agentes quanto ao cometimento do crime de roubo, os quais escolheram cuidadosamente o perfil das vítimas, o que é motivo suficiente para exasperação do vetor, pois torna mais reprováveis as condutas dos réus.

Já em relação às personalidades dos agentes, devem ser neutralizadas, na medida em que o embasamento faz alusão a atos infracionais, os quais não se prestam a desabonar vetor nenhum do artigo 59, do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. (...). 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1906504 SP 2020/0307276-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Prosseguindo, entendo que devem ser também neutralizadas as circunstâncias judiciais da conduta social e dos motivos do crime, tendo em vista que foram empregados fundamentos genéricos, estando em dissonância com a Súmula 17, desta E. Corte de Justiça. Da mesma forma, as consequências do crime também deverão ser neutralizadas, já que fazem referência a infortúnio familiar que infelizmente é inerente ao tipo penal sob testilha.

Finalmente, verifico concretamente embasado o vetor das circunstâncias do crime, uma vez que, de fato, o
modus operandi
dos apelantes desbordou do normal, pois foi empregado meio cruel para tirar as vidas das vítimas (asfixia mecânica por meio de cordas), o que é motivo mais do que suficiente para desabonar o vetor.

No que diz respeito à segunda fase da dosimetria, conforme alegado pela defesa de RAYLSO e pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, observo que o MM. Magistrado deixou de utilizar a fração de 1/6 (um sexto), sem apresentar a necessária fundamentação correspondente. Senão vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA Maria de Nazaré Borges de Alcântara (...) Verifico a agravante do crime ter sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, agravante genérica prevista no Art. 61, II, h, do CPB, bem ainda a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de forma que prepondera a circunstância ligada à personalidade do agente (menoridade), razão pela qual atenuo a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, passando a dosá-la provisoriamente em 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS (...) Não verifico agravantes. Verifico a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (Art. 65, I, do CPB), razão pela qual atenuo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, passando a dosá-la provisoriamente em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis)u meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA Maria de Nazaré Borges de Alcântara

(...) Verifico a agravante do crime ter sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, agravante genérica prevista no Art. 61, II, h, do CPB, bem ainda a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de forma que prepondera a circunstância ligada à personalidade do agente (menoridade), razão pela qual atenuo a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, passando a dosá-la provisoriamente em 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa.

DOSIMETRIA DA PENA - RÉU RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCINIO - VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS (...) Não verifico agravantes. Verifico a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (Art. 65, I, do CPB), razão pela qual atenuo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, passando a dosá-la provisoriamente em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Constato, nessa linha, que merece reparo também essa fase da dosagem, pois está em desarmonia com remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do aresto abaixo colacionado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Constato também que não foi aplicada ao réu MARLISON a atenuante do artigo 65, III,
d
, do Código Penal quanto ao crime de latrocínio, apesar de ter este ter confessado a autoria delitiva na fase inquisitorial, tendo essa, inclusive, sido referenciada na sentença, de modo que sua utilização para atenuar a pena encontra respaldo na Súmula 545, do C. STJ.

Anoto, por oportuno, que mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo em sentença, entendo aplicável a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, ainda que retratada, consoante entendimento recente da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

Reconheço, assim, incidência da atenuante em questão ao réu MARLISON.

Derradeiramente, vale registrar que nos casos em que incidirem concomitantemente atenuantes e agravantes, não será aplicada a fração de 1/6 (um sexto), mas outra, a depender do resultado do choque entre essas, em conformidade com a escala de preponderância do artigo 67, do Código Penal.

6 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando a neutralização de quatro dos seis vetores negativos da primeira fase da dosimetria - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - bem como a necessidade de utilização da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, a nova dosagem da pena dos apelantes é medida que se impõe.

Nessa linha, consigno que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

6.1 - DOSAGEM DE MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO

6.1.1 - LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA MARIA DE NAZARÉ BORGES DE ALCÂNTARA

Na primeira fase, remanescem como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, e 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento) e dez dias-multa.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e a agravante de a vítima ser pessoa com idade superior a 60 (sessenta anos).

Assim, confrontando a menoridade relativa com a agravante, prevalece a primeira, mas atenuando a pena paradigma em 1/12 (um doze avos), conforme escala de preponderância prevista no artigo 67, do Código Penal. Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto). Dessa forma, estabeleço a pena intermediária de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno concreta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6.1.2 - LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS

Na primeira fase, remanescem como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, e 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento) e dez dias-multa.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não há agravantes. Assim, atenua a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), estabelecendo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno concreta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6.1.3 - DA PENA DEFINITIVA DE MARLISON DAS NEVES FIGUEIREDO

C
umuladas as reprimendas, torno definitiva a pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal), e pagamento de 20 (vinte) dias-multa

,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

6.2 - DOSAGEM DA PENA DE RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS

6.2.1 - LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA MARIA DE NAZARÉ BORGES DE ALCÂNTARA

Na primeira fase, remanescem como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, e 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento) e dez dias-multa.

Na segunda fase, incidem a atenuante da menoridade relativa e a agravante de a vítima ser pessoa com idade superior a 60 (sessenta anos).

Assim, confrontando a menoridade relativa com a agravante, prevalece a primeira, mas atenuando a pena paradigma em 1/12 (um doze avos), conforme escala de preponderância prevista no artigo 67, do Código Penal. Dessa forma, estabeleço a pena intermediária de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno concreta a pena de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

6.2.2 - LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA IRANILMA PRESTES DOS REIS

Na primeira fase, remanescem como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos, e 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento) e dez dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa. Não há agravantes a considerar. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno concreta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6.2.3 - DA PENA DEFINITIVA DE
RAYLSO DE OLIVEIRA SANTOS

Cumuladas as reprimendas, torno definitiva a pena de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal)
, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento ao apelo de
Marlison das Neves Figueiredo, mas, de ofício, redimensiono a sua pena e declaro a prescrição somente do crime de ocultação de cadáver; e dou parcial provimento à apelação de Raylso de Oliveira Santos, e, de ofício, declaro também prescrito somente o delito de ocultação de cadáver.

É o voto.

Belém, 13/12/2023